Tribunal: TJSP
Processo: 0043614-15.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Conversão de licença médica para tratamento de saúde em licença decorrente de acidente de trabalho – Sentença de procedência mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810/STF e Resp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ – Recurso desprovido – Acórdão mantido porque já está

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Conversão de licença médica para tratamento de saúde em licença decorrente de acidente de trabalho – Sentença de procedência mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810/STF e Resp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ – Recurso desprovido – Acórdão mantido porque já está adequado aos paradigmas.